Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por Leolina Moraes Maito em face do ora Apelante. Em Diligência de ID 16097003, foi certificado que o oficial de justiça foi informado pela Sra. Maria Aparecida, que a Apelada, LEOLINA MORAES MAITO, faleceu em 2016. À Secretaria, para que cadastre no polo Apelado, Sílvio Emílio Maito e o seu advogado. Defiro a substituição processual pelos herdeiros indicados em ID 29987174 e documentos de IDs 29987184, 29987193, 29987194, 29987197. Intime-se a parte Apelada para juntar aos autos a certidão de óbito e para regularizar a representação processual dos demais herdeiros, visto que não há justificativa legal para a incapacidade processual daqueles demais herdeiros. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021 17:57:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador